Tribunal: TJDFT
Processo: 0700261-15.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CIRURGIA. TARJA VERMELHA. EMERGÊNCIA. DEMORA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. ENUNCIADO 93/CNJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO. JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora interpôs agravo de instrumento em face da decisão proferida no PJe 0707680-72.2023.8.7.0016, Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. Esclarece que a decisão deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando ao Distrito Federal, ora agravado, que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da agravante ao procedimento de CE – NEFROLITOTOMIA PERCUTÂNEA. No entanto, requer que o Distrito Federal forneça imediatamente o procedimento cirúrgico, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.
3. Decisão ID 44014070, indeferiu o pedido de tutela recursal.
4. O agravado, em contrarrazões, esclarece que a decisão foi proferida conforme a legislação regente da matéria, em consonância com precedentes firmados pelo Poder Judiciário.
5. O Ministério Público oficiou pelo provimento do recurso, ID 45001089.
5. A agravante foi inserida no Sistema de Regulação/SISREG, em 19/03/2021, com prioridade amarela (urgência). Em 10/02/2023, o risco de prioridade passou para Vermelho (emergência), ID 149250313, pág.6, dos autos originais. Sendo que em 28/02/2023, a SES/DF informou que não foi possível a realização do procedimento no mês de Fevereiro/2023.
7. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
8. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
9. A agravante, idosa, 71 anos, com diagnóstico de calculose do rim e do ureter, necessitando realizar o procedimento cirúrgico CE – NEFROLITOTOMIA PERCUTÂNEA – Cirurgia que permite a remoção dos cálculos volumosos diretamente do rim. Inicialmente com classificação amarela e atualmente vermelha. A agravante está inserida no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde desde 23/03/2021, ou seja, há 01 ano e 11 meses, em total descumprimento ao Enunciado 93/CNJ.
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão e determinar ao agravado, Distrito Federal, que forneça à agravante o procedimento cirúrgico CE – NEFROLITOTOMIA PERCUTÂNEA, nos termos da prescrição médica, no prazo de até 20 (vinte dias), sob pena do pagamento de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).